Tribunal: TJSP
Processo: 1001702-25.2018.8.26.0198
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
Execução de título judicial – Embora não realizada a audiência de conciliação, seria possível às partes buscar autocomposição a qualquer tempo – Deixou a executada de pagar as parcelas contratuais, a despeito da celebração de acordo entre as partes em dezembro de 2011 – Alegações da executada de dificuldade financeira e problemas de saúde que não a eximem de suportar as parcelas contratuais –

Ementa:
Execução de título judicial – Embora não realizada a audiência de conciliação, seria possível às partes buscar autocomposição a qualquer tempo – Deixou a executada de pagar as parcelas contratuais, a despeito da celebração de acordo entre as partes em dezembro de 2011 – Alegações da executada de dificuldade financeira e problemas de saúde que não a eximem de suportar as parcelas contratuais – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
fmb
Registro: 2021.0000050977
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001702-25.2018.8.26.0198, da Comarca de Franco da Rocha, em que é apelante
CELIA SOUZA SANTOS (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelado COMPANHIA
DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO
PAULO - CDHU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), MARY GRÜN E RÔMOLO RUSSO.
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
LUIS MARIO GALBETTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
fmb
Voto no 28716
Apelação no 1001702-25.2018.8.26.0198
Apelante: Celia Souza Santos
Apelada: Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado
de São Paulo - CDHU
Origem: 1a Vara Cível do Foro de Franco da Rocha
Juiz: Raul Márcio Siqueira Junior
Execução de título judicial
Embora não
realizada a audiência de conciliação, seria
possível às partes buscar autocomposição a
qualquer tempo
Deixou a executada de
pagar as parcelas contratuais, a despeito da
celebração de acordo entre as partes em
dezembro de 2011
Alegações da executada
de dificuldade financeira e problemas de saúde
que não a eximem de suportar as parcelas
contratuais Recurso improvido.
1. Trata-se de apelação interposta contra
sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em execução
de título judicial.
Alega a apelante que: a) não foi
previamente designada audiência conciliatória; b) é pessoa de baixa
renda, enquadrando-se nas diretrizes da apelada, adquirindo o imóvel
na forma da lei; c) pretende retomar os pagamentos após renegociação
das parcelas vencidas, de forma a garantir moradia digna; d) houve
ofensa ao artigo 334 do Código de Processo Civil; e) comporta anulação
a sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
fmb
O recurso foi contrarrazoado.
2. O dispositivo da sentença:
“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a
presente ação, com fundamento no artigo 487,
inciso I, do Código de Processo Civil, para
declarar rescindido o contrato de compra e venda
do imóvel, devendo a executada desocupar
voluntariamente o imóvel em até 60 (sessenta)
dias, sob pena de expedição de mandado de
reintegração de posse. Pelo princípio da
causalidade (artigo 85, caput do Código de
Processo Civil), condeno a executada no
pagamento de custas e despesas processuais
(artigo 84 do Código de Processo Civil), além de
honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o
valor da causa, a partir da data do trânsito em
julgado da sentença, observando-se o disposto
no artigo 98, §3o do Código de Processo Civil por
ser a executada beneficiária da justiça gratuita.
Fixo os honorários em favor do advogado
nomeado no valor máximo da tabela DPE/OAB,
expedindo-se certidão. Expeça-se mandado de
intimação para a parte ré, com as informações
acerca do prazo que possui para desocupação do
imóvel. Havendo descumprimento da ordem
judicial, autorizo desde já a expedição de
mandado de reintegração de posse. Após,
cumpridas as formalidades legais, arquivem-se
os autos. P.I.C.”.
Inexiste nulidade da sentença pois, embora
não realizada a audiência de conciliação, seria possível às partes buscar
autocomposição a qualquer tempo.
Ademais, a presente demanda trata-se de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
fmb
execução de título executivo judicial, anteriormente descumprido pela
executada o acordo realizado pelas partes.
Ainda, o acordo proposto pela executada
em sua impugnação não foi aceito pela exequente.
Deixou a executada de pagar as parcelas
contratuais, a despeito da celebração de acordo entre as partes em
dezembro de 2011, havendo 45 prestações atrasadas por ocasião da
propositura da execução.
As alegações da executada de dificuldade
financeira e problemas de saúde não a eximem de suportar as parcelas
contratuais.
3. Ante o exposto e tudo mais que dos
autos consta, NEGO PROVIMENTO ao recurso, majorados os
honorários advocatícios para 15% do valor da causa, observada a
justiça gratuita.
LUÍS MÁRIO GALBETTI
RELATOR